Tribunal: TJES
Processo: 5017133-55.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017133-55.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: MARCOS DA CUNHA RAMOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017133-55.2022.8.08.0048

RECORRENTE.: MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

RECORRIDA.: MARCOS DA CUNHA RAMOS, EDUARDA XAVIER FARIA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. SEGURO AUTOMÓVEL. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de indenização movida por
MARCOS DA CUNHA RAMOS, EDUARDA XAVIER FARIA
em face de

MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
. Afirma o autor ter contratado seguro perante a Requerida. Indica que, quando da contratação, deixou claro que era motorista de aplicativo. Aponta que o valor da franquia estabelecido foi de R$ 4.000,00. Indica que sofreu acidente em 17/01/2022. Alega que abriu processo de sinistro para reparo do seu veículo, tendo pago a franquia. Afirma que, em 20/01/2022, a Requerida apontou que o reparo havia sido autorizado e pediu que o Autor encaminhasse o veículo para a Oficina G2. Relata que o veículo permaneceu 89 dias aguardando reparo, tendo o veículo sido devolvido em 19/04/2022. Sustenta que, no mesmo momento, identificou que os reparos não haviam sido realizados na parte estética. Afirma que, por precisar do veículo, O pegou da forma como se encontrava. Relata que, em sequência, o veículo apresentou defeitos como vazamento no radiador. Aduz que levou o veículo, em 21/06/2022, para a Oficina Batesttin por solicitação da seguradora, contudo houve excessiva demora no reparo sob argumento de dificuldade de peças. Requereu indenização por lucros cessantes no importe de R$30.690,06 e indenização por danos morais de R$12.000,00.

Em contestação (ID. 7504616), a Requerida suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir, em razão da assinatura de termo de quitação pelo Autor. No mérito, afirmou que a responsabilidade pelo atraso é exclusiva da oficina em que o Autor deixou o seu veículo, sendo essa a única responsável pela qualidade ruim dos serviços. Indica que aprovou o orçamento para o reparo em 08/02/2022. Sustenta que não há prova da existência de lucro cessante nem mesmo de dano material. Por fim, alega inexistir dano moral

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7504628) dispôs que:

“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
para condenar a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$ 26.705,21 (vinte e seis mil, setecentos e cinco reais e vinte e um centavos) a título de lucro cessante, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Condeno a Requerida a indenizar ao Requerente Marcos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a Requerente Eduarda no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano material.”

A parte requerida, ofertou Recurso Inominado (ID. 4504643). Em suas razões, aduz a validade do contrato realizado entre as partes, tendo prestado todas as devidas informações sobre o regulamento ao autor, improcedência do pedido de lucros cessantes ante ausência de comprovação e, por fim, aduz a inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcente a pretensão autoral, subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado pelo juízo a quo a título de danos morais, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 7504649), pleiteando pelo não provimento do recurso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

No que concerne aos lucros cessantes, verifico que restou comprovado nos autos (ID. 7504365) os ganhos que a parte autora deixou de auferir por consequência do atraso indevido nos reparos do veículo sinistrado, qual seja, R$ 26.705,21 (vinte e seis mil, setecentos e cinco reais e vinte e um centavos). Vale destacar que referido atraso chegou a ultrapassar 90 (noventa) dias, contados da data em que o veículo foi encaminhado à oficina ora indicada pela parte recorrente até a data dos efetivos reparos. Assim, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que bem destacou:

“No presente caso, entendo que o Autor comprovou, por meio do documento de ID16332616, a referida circunstância, servindo a documentação apresentada como prova de que ele obteria essa receita, mas ficou impedido em razão da conduta da Requerida de demorar excessivamente na liberação de suas peças para reparo do veículo.

Dessa forma, condeno a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$26.705,21 (vinte e seis mil, setecentos e cinco reais e vinte e um centavos) a título de lucro cessante, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

Portanto, a Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.
Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral
decorrente da frustração da parte autora em não ter recebido seu veículo dentro de prazo adequado para que pudesse retomar seu trabalho, tendo sido privado de seus proventos, o que sem dúvidas pode abalar efetivamente seu sustento próprio e de sua família.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Considerando que a quantia fixada representará alívio ao autor pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o primeiro requerente e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a segunda requerente pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)